Tribunal: TJBA
Processo: 8050759-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050759-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO

AGRAVADO: SIMONE ANDREA MATOS ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OPERADORA DE SAÚDE CONTA COM PRESTADOR DE SERVIÇOS EQUIVALENTE NA REDE CREDENCIADA. O AGRAVADO É CRIANÇA, COM 5 (CINCO) ANOS DE IDADE, DIAGNOSTICADO COM ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E COMPROMETIMENTO COGNITIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O exame dos Embargos de Declaração de ID 68765239 resta prejudicado, ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que ora se perfaz.

2. Conforme se infere da exordial do processo primevo, o Agravado, criança com 5 (cinco) anos de idade, foi diagnosticado com Atraso Global do Desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista e Comprometimento Cognitivo, que afetam sua linguagem, fala, desempenho socio interacional e cognição, sendo completamente dependente dos responsáveis legais para todas as suas atividades diárias. Assim, vem realizando tratamento com equipe multidisciplinar na Clínica CLINFONO, localizada na cidade de Alagoinhas/BA, nos termos prescritos em relatório médico.

3. Contudo, a genitora do Agravado foi surpreendida com a notificação de que a referida clínica havia sido descredenciada apenas para a sua modalidade do plano de saúde, permanecendo ativa para as modalidades superiores.

4. O art. 17 da Lei nº 9.656/1998 estabelece os requisitos para o descredenciamento de prestadores de serviços junto a operadoras de plano de saúde. No caso em tela, não foi comprovada a existência de prestador equivalente para dar continuidade ao tratamento do Agravado, de acordo com os métodos prescritos em relatório médico.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a realização de atendimentos fora da rede de saúde conveniada pelos planos de saúde constitui situação excepcional, só devendo ocorrer quando for demonstrada a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e a urgência ou emergência do procedimento. Até o presente momento, a Operadora de Saúde não demonstrou contar com prestador de serviços equivalente na sua rede conveniada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050759-74.2024.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado H.G.S.D, representado por sua genitora SIMONE ANDREA MATOS ALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA